Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006273-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUCAS RIBEIRO DE LIMA
AGRAVADO(S):
CHRISTIANO JOSE VIDEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS RIBEIRO DE LIMA contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse c/c Ação Declaratória de Propriedade n. 1001569-59.2021.8.11.0015, ajuizada por CHRISTIANO JOSE VIDEIRA, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para o fim de: “a) Determinar que o requerente seja imediatamente reintegrado na posse do veículo ‘sub judice’, bem como que os requeridos abstenham-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse, com supedâneo no teor dos art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 e art. 563, ambos do Código de Processo Civil; b) Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil.” (ID. 78963902).
Em suma, sustenta o agravante ser proprietário do veículo I/HIUNDAY AZERA 3.3 V6, PLACAS NKK-0660, COR PRATA, ANO/MODELO 2007/2008 e que, agravante (Lucas) e agravado (Christiano) são vítimas de crime cometido por terceiro/estelionatário, quem seja, ERICLYS JOARES LOCH e que fora o mais prejudicado no desenvolvimento dos atos, pois depende do veículo para o exercício de sua atividade laboral, razão pela qual requer seja revertida “a ordem para que, em caráter liminar o veículo fique sob os cuidados do proprietário agravante, até o resultado final do feito, procedendo-se a ordem de busca e apreensão e a devolução do bem ao Agravante”.
Pois bem.
Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, neste recurso, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da Carteira de Trabalho DIGITAL, anexada no ID. 123599483, informando ter um ganho mensal de cerca de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) – atuando como alimentador de linha de produção, na empresa ADM DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.003.402/0001-7.
Desta feita, não há dúvida de que o agravante se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que o documento acostado aos autos é suficiente ao deferimento da justiça gratuita neste recurso.
No mais, no que diz respeito à tutela provisória de urgência, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
E neste particular, tal como bem fundamentado pela decisão agravada:
“Assim, em uma primeira perspectiva de abordagem, compulsando o emaranhado de elementos de convicção existentes no processo, em um juízo de cognição não-exauriente, observa-se que existem evidências concretas que dão conta de que o requerente exercia a posse, de boa-fé, sobre o veículo ‘sub judice’, na medida em que, antes de adquirir o veículo do requerido Ericlys, verificou a existência de contrato de compra e venda celebrado entre os dois requeridos (ID n.o 48360698). Além disto, anexou aos autos comprovante de pagamento da compra e venda do veículo celebrada com o requerido Ericlys (ID n.o 48360693).
Esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, infere-se também que existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, de que o réu Lucas norteou suas condutas no sentido de interpor obstáculos para que o requerente passasse a fruir da posse do veículo ‘sub judice’, na exata medida em que, no dia 08/12/2020 comunicou à Autoridade Policial de Lucas do Rio Verde/MT a ocorrência do crime de estelionato por parte do requerido Ericlys, o que ocasionou na busca e apreensão do veículo pela Autoridade Policial de Sinop/MT (ID n.o 48360703, ID n.o 48360710, ID n.o 48360717 e ID n.o 73564504).”
Assim, enquanto não se evidencie com clareza qual o nível de envolvimento do agravante com o falsário, certo é que mantê-lo na posse do bem haverá um nítido prejuízo para o resultado útil do processo, mormente se considerarmos o fato de que o suposto falsário Ericlys Joares Loch se encontra preso, cumprindo prisão preventiva na Cadeia Pública José Frederico Marques, situada no Rio de Janeiro/RJ (certidão – ID. 81053997 dos autos principais).
Ademais, verifica-se que o magistrado singular agiu com cautela e tomou as medidas necessárias, visto que já determinou diligência junto à Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT solicitando informações “acerca dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência n. 2021.20453 (evento n.o 48360710), reportando qual a autoridade policial que deliberou pela apreensão do veículo marca/modelo I/Hiunday Azera 3.3 V6, placa NKK-0660, cor prata, ano/modelo 2007/2008 e sob qual argumento, bem ainda, o porquê da entrega do veículo ao Lucas Ribeiro de Lima.” (ID. 65043582 dos autos principais).
Destarte, por ora, ausente a relevância da fundamentação.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a Juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­11 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora